Tribunal: TJMT
Processo: 1008343-15.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008343-15.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0003-69 (APELANTE), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), IRRIGASSOLO SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA - ME - CNPJ: 82.447.350/0001-65 (APELADO), ELIEZER PAZ COUTINHO - CPF: 006.019.889-30 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME - CPF: 046.251.921-02 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008343-15.2019.8.11.0003

APELANTE: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

APELADO: IRRIGASSOLO SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA - ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CARRETA QUE DESCARRILHOU E ATINGIU O VEÍCULO DA AUTORA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA DOS MESMOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE DE GRUPO ECONÔMICO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO - SEGURADORA QUE AUTORIZOU OS REPAROS QUE FOI REPRESENTADA POR FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONSTANTE NO POLO PASSIVO – TEORIA DA APARÊNCIA -

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM -
RECURSO PROVIDO.

A Ação deve ser proposta contra o causador do dano. Contudo, se o comportamento da seguradora administrada e de empresa composta pelos mesmos sócios leva o credor a crer que fazem parte do mesmo grupo econômico, caracteriza-se a teoria da aparência, situação em que é necessária a cobertura.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008343-15.2019.8.11.0003

APELANTE: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

APELADO: IRRIGASSOLO SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA - ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Indenizatória por Lucros Cessantes julgada extinta sem resolução do mérito ante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva das rés, com condenação da autora às custas judiciais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que a empresa Irrigasolo e a empresa Irrigatran possuem os mesmos sócios e por isso pertencem ao mesmo grupo econômico. Argumenta que o seguro foi acionado e efetuou reparos no seu veículo, de modo que, apesar de os CNPJs serem diferentes, está caracterizado o princípio da aparência, de modo que são legítimas para figurar o polo passivo da demanda.

Argui ainda que a Mapfre é administrada pela BB Seguros conforme se denota da Assembleia Geral Extraordinária de 31.10.2014 juntada pela seguradora. Afirma que “
considerando que a Mapfre é administrada pela BB Seguro, esta é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, pondera-se ainda que quando acionada acerca de tal sinistro, quem respondera fora Mapfre, ainda que a apólice estivesse sob os cuidados da BB Seguro
“.

Diz ainda que o BO não foi impugnado especificamente e informa que o veículo causador do sinistro é de propriedade da Irrigasolo, e que somente quando da especificação de provas que a apelada anexou contratação de seguro em nome da Irrigatran.

Pugna pelo reconhecimento da legitimidade passiva de ambas as partes e a condenação solidária em lucros cessantes conforme pleiteado na inicial.

Contrarrazões no id. 66432992 e 66432994.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008343-15.2019.8.11.0003

APELANTE: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

APELADO: IRRIGASSOLO SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA - ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs a Ação Indenizatória por Lucros Cessantes visando o recebimento de R$ 56.040,00 em razão de acidente de trânsito no dia 03/12/2017.

A apelante alega que a empresa Irrigasolo e a empresa Irrigatran possuem os mesmos sócios e por isso pertencem ao mesmo grupo econômico. Argumenta que o seguro foi acionado e efetuou reparos no seu veículo, de modo que, apesar de os CNPJs serem diferentes, está caracterizado o princípio da aparência, de modo que são legítimas para figurar o polo passivo da demanda. Argui ainda que a Mapfre é administrada pela BB Seguros e por isso é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

Conforme se depreende dos autos, o veículo de propriedade da autora (VOLVO/FH 460 6X4T 2013/2013, COR PRATA, CHASSI 9BVAG20D8DE803560, PLACA IUK-3867/PA) conduzido por seu preposto estava aguardando em fila juntamente com outras carretas para ingressar na Hidrovia do Brasil-Miritituba/PA quando o veículo da frente descarrilhou e colidiu com o seu.

Os reparos no bem foram autorizados pela Brasil Veículos Cia de Seguros sob o sinistro de no. 00522018004887 T 01 (id. 66432564 - Pág. 1), com a posterior emissão de declaração de quitação pela BB Seguros (id. 66432970 - Pág. 1).

A lide foi proposta contra a IRRIGASSOLO SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA – ME e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. sob o fundamento de que a primeira é proprietária do veículo segurado pela segunda.

Verifica-se pela documentação juntada pelo autor que a apólice acionada que autorizou os reparos é a de no 3897557901931 relativa à BB Seguros (id. 66432563 - Pág. 1), contrato que foi firmado com a IRRIGATRAN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA – ME conforme demonstra o documento de id. 66432972 - Pág. 1 juntado pela apelada.

Contudo, nos
e-mails
dos funcionários da seguradora consta
“@mapfre.com.br
”. Desse modo, há indicativo de que a Mapfre e a BB Seguros fazem parte do mesmo grupo econômico e que inclusive que a primeira tenha assumido as despesas decorrentes do evento danoso. E mais, a seguradora sequer alegou sua ilegitimidade na contestação, tendo se limitado a discorrer sobre as limitações de cobertura e riscos cobertos pelo contrato de seguro, pugnando ainda pelo desconto dos valores já quitados em caso de condenação.

Além disso, consta averbação no Boletim de Ocorrência (id.

66432561) que a proprietária do veículo era a Irrigasolo. E mais, apesar de a apelada suscitar sua ilegitimidade passiva em face de o veículo ser propriedade da IRRIGATRAN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA – ME na contestação, não trouxe o documento do veículo e não demostrou na apólice quais veículos de sua propriedade estariam segurados.

Soma-se a isso o fato de que ambas as empresas (Irrigassolo e Irrigatran) possuem os mesmos sócios, podendo tratar-se de grupo econômico, o que caracterizaria a teoria da aparência. Desse modo, necessária a instrução probatória com juntada de tais documentos a fim de averiguar essa possibilidade.

Nesse sentido:

Apelação cível. Declaração de inexistência de débito.
Negócio realizado por empresas com vínculo familiar entre seus sócios. Teoria da aparência nas relações comerciais. Aplicabilidade
. Recurso desprovido.

Quem procedeu de boa-fé, levado pela aparência de uma situação de estado, deve ter assegurado o direito de percepção por material entregue.

(APELAÇÃO CÍVEL 0003845-87.2015.822.0014, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2a Câmara Cível, julgado em 04/06/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE AUTOMÓVEL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ESTIPULANTE E A SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o estipulante, via de regra, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca o pagamento da indenização securitária, ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura (teoria da aparência), situação demonstrada na hipótese dos autos. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1616332/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso e

determino o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021